Tribunal: TJES
Processo: 0002664-64.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002664-64.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIELTON SILVA CURITIBA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
EMENDATIO LIBELLI
. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas previstas nos artigos 180,
caput
, e 307 do Código Penal, fixadas em 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação e da ampla defesa. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) verificar se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença; (
ii
) avaliar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de receptação e falsa identidade; (
iii
) determinar se o apelante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da correlação exige que a sentença esteja em conformidade com os fatos descritos na denúncia. O Código de Processo Penal prevê os institutos da
emendatio libelli
(art. 383) e da
mutatio libelli
(art. 384). No caso concreto, a magistrada aplicou corretamente a
emendatio libelli
, pois os fatos narrados na denúncia foram mantidos, apenas se atribuiu definição jurídica diversa, sem necessidade de aditamento pelo Ministério Público. 4. A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, pelo auto de apreensão e restituição da bicicleta roubada e pela confissão parcial do réu, que admitiu ter adquirido o bem por valor ínfimo e pretendia revendê-lo. 5. O crime de receptação exige a comprovação do dolo direto, que pode ser inferido pelas circunstâncias do caso. A aquisição de bem de alto valor por preço manifestamente inferior ao de mercado caracteriza indício suficiente do conhecimento da origem ilícita. 6. Quanto ao crime de falsa identidade, os depoimentos dos policiais atestam que o réu forneceu nome falso no momento da abordagem para evitar sua responsabilização penal, configurando a infração prevista no artigo 307, do Código Penal. 7. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase de execução, pois a condição econômica do condenado pode se alterar. O artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, permite a suspensão da exigibilidade das custas, caso seja comprovada a hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 180,
caput
, e 307; Código de Processo Penal, arts. 383 e 384; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJMG, RSE 0003667-74.2021.8.13.0016, Relª Desª Kárin Emmerich, j. 26.10.2022; TJMG, APCR 0015096-05.2022.8.13.0145, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 06.06.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002664-64.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIELTON SILVA CURITIBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E DA AMPLA DEFESA.

Cuidam-se os presentes autos de recurso de apelação criminal interposto por
Elielton Silva Curitiba
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória (fls. 205/210-verso dos autos físicos).

Antes de entrar no mérito do processo, impende analisar a preliminar de nulidade aventada pela defesa, acerca da ocorrência de ofensa ao princípio da correlação e da ampla defesa, sob o fundamento de que
“denota-se dos autos que não se trata de mero juízo de adequação t
í
pica (emendat
i
o libelli), mas sim da imposição de uma condenação sem qualquer correla
çã
o com os termos da denúncia, o que evidencia flagrante violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e, também, do sistema acusatório”.

Após analisar os autos, tenho que a irresignação defensiva não merece acolhimento.

Como sabido, pelo princípio da congruência, a sentença deve possuir plena consonância com o fato delituoso descrito na denúncia, não podendo o magistrado sentenciante julgar
extra petita
, isto é, fora do pedido pelo órgão acusador, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório. Portanto, deve haver correlação entre a narrativa da denúncia e a sentença.

Com a finalidade de evitar ferir esse princípio da correlação entre a acusação e a sentença, o Código de Processo Penal traz 02 (dois) institutos jurídicos, constantes em seus artigos 383 e 384.

O primeiro, denominado
emendatio libelli
, previsto no artigo 383, do Código de Processo Penal, permite ao juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, atribuir-lhe definição jurídica diversa da constante na acusação, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Neste caso, o fato narrado na exordial acusatória permanece o mesmo, limitando-se o magistrado a corrigir erro na capitulação jurídica.

Já a
mutatio libelli
, constante no artigo 384, do Código Processo Penal, ocorre quando, encerrada a instrução probatória, entender-se cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos que altere elementar ou circunstâncias da infração penal não contida na peça acusatória, momento em que o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nesse hipótese, haverá, então, necessidade de aditamento da denúncia, com posterior manifestação da defesa, e renovação da instrução criminal, com nova audiência para inquisição de testemunhas, novo interrogatório do acusado e realização de debates.

Assim sendo, resta evidenciado o descabimento do pleito defensivo, tendo em vista que a magistrada sentenciante, de forma correta, utilizou-se do instituto da
emendatio libelli
, eis que o
s crimes de receptação e falsa identidade, apesar de não constarem na capitulação dos crimes
imputados ao apelante na denúncia,
foram
nela
descritos de forma satisfatória.

Por ser oportuno, destaco trechos da denúncia narrando a atuação do réu,
in verbis
:

“
[...]
Consta ainda que, a proprietária do estabelecimento comercial, Sra. Soraya Santos Marques,
ao olhar em sites de compras virtuais, no caso, o site "OLX", visualizou o anúncio de uma bicicleta que reconheceu como sendo a roubada de sua loja sendo anunciada por R$ 1.800,00 (hum mil e
oitocentos reais)
, ocasião em que demonstrou i
n
teresse e marcou de encontrar com o denunciando nas proximidades do Colégio Salesiano, no bairro Forte São João, também nesta capital.

Ao chegar no local combinado, Soraya visualizou a bicicleta roubada de sua Loja encostada no muro de uma barbearia, e em seguida, avistou o denunciando, reconhecendo-o como sendo o autor do roubo supramencionado. Em ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar, sendo o denunciando abordado e detido, sendo encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil.

[...
]

Nas dependências da referida Delegacia,
o denunciando se apresentou com nome diverso do seu, bem como em seu "AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO", fez inserir em documento público declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, ao se identificar como sendo "Maxiel Silva Curitiba"
, e assinando o nome deste no mencionado documento (doc. de fls. 12).

[...
]

Ademais, insta ressaltar que em suas declarações,
Elielton confessou ter vendido o notebook roubado pela quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
.
[...
]
”.

Ademais, urge rememorar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
“[...
] o acusado se defende dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação jurídica feita pela acusação, [...]. (TJMG; RSE 0003667-74.2021.8.13.0016; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 26/10/2022; DJEMG 28/10/2022)
”.

Assim, resta evidente a impossibilidade de acolhimento da tese defensiva, tendo em vista que não houve nenhuma violação ao
princípio da correlação e da ampla defesa
, pois a magistrada aplicou corretamente a
emendatio libelli
, instituto previsto no artigo 383, do Código de Processo Penal, para reconhecer a prática do
s
crime
s
de
receptação e falsa identidade.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. NULIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. O princípio da correlação representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, pois assegura ao réu a certeza de que não poderá ser condenado sem que tenha tido oportunidade de, prévia e pormenorizadamente, ter ciência dos fatos delitivos que lhe são imputados, podendo, assim, defender-se amplamente da acusação. 2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação entre a imputação e o édito condenatório quando o Julgador aplicar corretamente o instituto da emendatio libelli (art. 383 do Código de Processo Penal)
.
[...
]. (TJMG; APCR 0015096-05.2022.8.13.0145; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Rubens Gabriel Soares; Julg. 06/06/2023; DJEMG 07/06/2023).

P
or todo o
exposto
,

r
ejeito a preliminar

aventada
pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que cuidam-se os presentes autos de
recurso de
apelação criminal
interposto por
Elielton Silva Curitiba
, inconformado
com a sentença prolatada pelo Juízo da
6ª Vara Criminal de Vitória (fls. 205/210-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, assim narrou os fatos:

“[...] na tarde de 28 de março de 2022, por volta das 12h:45min, o denunciando Elielton Silva Curitiba, agindo de forma consciente e voluntária, estando portando uma arma de fogo, dirigiu-se até o bairro Jardim da Penha, nesta capital, a procura de um incauto, eis que pretendia praticar um roubo.

Consta dos autos que, ao passar em frente ao estabelecimento comercial denominado "Las Bicicletas", localizado à Avenida Dante Michelini, nº 281, loja 05, no bairro acima mencionado, o denunciando o elegeu como potencial vítima do roubo que pretendia praticar.

Em ato contínuo, Elielton adentrou na referida loja e se passando por cliente, se aproximou do atendente Gustavo, ocasião em que solicitou a este alguns itens para colocar em bicicletas. Ocorre que, quando o empregado da loja se dirigiu até o local em que ficavam as peças solicitadas pelo denunciando, este o abordou, e agindo mediante grave ameaça, eis que apontou a arma de fogo que portava em sua direção, anunciou o "assalto".

Após subjugar a vítima mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de uma arma de fogo, o Elielton roubou do referido estabelecimento comercial um notebook e uma bicicleta da marca "Redstone", de cor vermelha, que estava pendurada no mostruário, avaliada em R$ 6.379,00 (seis mil trezentos e setenta e nove reais), evadindo-se do local em seguida, levando consigo os objetos produtos do roubo.

Tem-se ainda que, após o roubo, Policiais Militares foram acionados e se dirigiram até o estabelecimento comercial, iniciando ainda, diligências nas imediações com o objetivo de localizarem o denunciado, porém, sem êxito.

Consta ainda que, a proprietária do estabelecimento comercial, Sra. Soraya Santos Marques, ao olhar em sites de compras virtuais, no caso, o site "OLX", visualizou o anúncio de uma bicicleta que reconheceu como sendo a roubada de sua loja sendo anunciada por R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), ocasião em que demonstrou interesse e marcou de encontrar com o denunciando nas proximidades do Colégio Salesiano, no bairro Forte São João, também nesta capital.

Ao chegar no local combinado, Soraya visualizou a bicicleta roubada de sua Loja encostada no muro de uma barbearia, e em seguida, avistou o denunciando, reconhecendo-o como sendo o autor do roubo supramencionado. Em ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar, sendo o denunciando abordado e detido, sendo encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil.

Nas dependências da referida Delegacia, o denunciando se apresentou com nome diverso do seu, bem como em seu "AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO", fez inserir em documento público declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, ao se identificar como sendo "Maxiel Silva Curitiba", e assinando o nome deste no mencionado documento (doc. de fls. 12).

Adernais, insta ressaltar que em suas declarações, Elielton confessou ter vendido o notebook roubado pela quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) .[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância condenou o apelante nas sanções do
artigo 18
0
,
caput
, e artigo 307, ambos do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção
, em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ao final, a pena corpórea foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 219/224 dos autos físicos, a defesa almeja a absolvição do réu por insuficiência de provas e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.
Para a configuração do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, é necessário que haja dolo do agente em praticar um dos núcleos deste tipo penal, que são bem aclarados pela doutrina de Victor Eduardo Rios Gonçalves (Curso de Direito Penal: parte especial. Vol. 02. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2019): “
as condutas incriminadas são: a) adquirir: obter a propriedade a título oneroso (compra e venda ou permuta) ou gratuito (doação); b) receber: obter a posse, ainda que transitoriamente (Exemplo: receber um notebook emprestado, sabendo que ele é furtado); c) ocultar: esconder, colocar o objeto onde não possa ser encontrado; d) transportar: levar um objeto de um local para outro (Exemplo: transportar uma carga roubada); e conduzir: dirigir veículo de origem ilícita. [...]
”
.

Já o crime previsto no artigo 307, do Código Penal, dispõe a respeito da conduta de “a
tribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem
”.

Dito isso, a
materialidade
restou comprovada nos autos físicos por meio do Auto de Apreensão de fl. 20, Auto de Restituição de fl. 21, Boletim Unificado às fls. 26/28-verso, além da prova testemunhal produzida.

De igual modo, os elementos dispostos nos autos também evidenciam a
autoria
delituosa por parte do ora apelante, pelas razões que passo a dissertar.

Nesse particular, o policial militar Diego Wandekoken Passos, ao prestar declarações em juízo (mídia inclusa à fl. 116 dos autos físicos), confirmou seu depoimento extrajudicial (fls. 10/11 dos autos físicos), dizendo que o réu foi encontrado em uma barbearia, estando na posse de uma bicicleta proveniente de um roubo, razão pela qual foi realizada a abordagem e prisão em flagrante.

Ainda, disse que o nome ‘Maxiel Silva Curitiba’, citado em suas declarações na fase inquisitiva, foi o nome fornecido pelo apelante no momento da abordagem.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial da policial militar Fernanda Reis Chagas (mídia inclusa à fl. 116 dos autos físicos), oportunidade em que relatou que foi pedido o apoio da polícia militar para averiguar um indivíduo em posse de uma bicicleta proveniente de suposto roubo.

Narrou que se deslocaram até a barbearia em que o apelante estava e lograram êxito em encontrá-lo em posse da bicicleta proveniente de roubo. Ao final, confirmou os relatos prestados na esfera administrativa, às fls. 12/13 dos autos físicos.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos é de extrema importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Ressalta-se, ainda, que Soraya Santos Marques, arrolada como vítima, ao prestar depoimento em juízo (mídia inclusa à fl. 116 dos autos físicos), reconheceu que a bicicleta encontrada em posse do apelante, da marca
Redstone, avaliada em R$ 6.379,00 (seis mil, trezentos e setenta e nove reais),
é a mesma bicicleta que foi roubada de sua loja no dia anterior.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo
(
mídia inclusa à fl. 116 dos autos físicos), muito embora tenha negado que apresentou nome falso no momento de sua abordagem, confessou que planejava vender a bicicleta apreendida, tendo a anunciado em site de vendas pelo valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais),
sendo que a comprou pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

No ponto,
saliento que o delito
de receptação
exige a demonstração de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por oportuno, destaco que a prova deste conhecimento é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo ser valorados todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do acusado.

Desse modo, da análise do conjunto probatório carreado e, diante da confissão do réu, inexistem dúvidas de que o apelante adquiriu e estava na posse da bicicleta de marca Readstone, roubada da loja ‘Las Bicicletas’ no dia anterior em que foi preso em flagrante, restando cabalmente comprovada a prática do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

De igual modo, também
não deve ser acolhido o pedido de absolvição quanto ao crime do artigo 307, do Código Pena
l, tendo em vista que os policiais militares foram enfáticos em afirmar que o acusado, na tentativa de se esquivar da responsabilidade penal, forneceu nome falso.

Ressalto, ainda, que o crime em questão é formal, de modo que a consumação ocorre no momento em que o agente atribui falsa identidade, independente de alcançar a finalidade de obter vantagem.

Dessa feita, considerando que o réu atribuiu falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, quero dizer, usou
outro nome
para
se esquivar da responsabilização penal,
é certo que a autoria e materialidade do crime do artigo 307, do Código Penal, estão evidenciadas,
não havendo que se falar em absolvição
.

Por fim, entendo ser
inviável
, de igual modo, a procedência do pleito
defensivo
acerca da
concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

[...] Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 19 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)